Tribunal: STF
Processo: Rcl 56165
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. DISPOSITIVOS DAS LEIS 4.391/2010 E 4.948/2016 DO MUNICÍPIO DE SUZANO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ADIs 3636, 4876 E 5111. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle concentrado, decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.